Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. PREVISÃO EM LEI. REAJUSTES DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO AO LONGO DO TEMPO. COMPROVAÇÃO DA INCIÊNCIA POR MEIO DE BOLETOS E PLANILHAS DE RATEIO DAS DESPESAS, COM BASE NA FRAÇÃO DE CADA CONDÔMINO. JUNTADA DAS RESPECTIVAS ATAS DE ASSEMBLEIA QUE ESTABLECERAM OS NOVOS VALORES. DESNECESSIDADE. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. DELIBERAÇÃO COLETIVA COMPROVADA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cobrança judicial da taxa ordinária condominial, por decorrer de previsão legal (artigo 12, Lei 4.591/64), independe da juntada da ata da assembleia que as instituiu. Essa obrigação é presumida, até porque inerente à instituição do condomínio, a necessidade de sua conservação, e tem natureza propter rem.
2. De igual modo, é prescindível a juntada de ata para comprovar a correção ou reajuste da taxa ordinária, quando demonstrada por meio de boletos e planilhas de rateio das despesas, considerada a fração de cada condômino.
3. Para a exigência das taxas extras faz-se necessária a juntada das atas das assembleias que as criaram, a fim de demonstrar a existência da despesa extraordinária e a necessidade do seu pagamento. Devidamente comprovada a instituição da taxa extra em assembleia e explicitado o seu valor por meio da planilha e boletos colacionados aos autos, não há qualquer óbice à condenação dos condôminos inadimplentes, ao seu pagamento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.